Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720826-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Admito o conflito suscitado. Designo, nos termos do art. 955, do CPC, o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que eventualmente sejam requeridas. Comunique-se aos juízos conflitantes. Dispenso informações. Brasília – DF, 29 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora